Tribunal: TJMT
Processo: 1005304-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005304-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), MARILDA RIBEIRO BALESTEROS - CPF: 229.804.071-00 (AGRAVANTE), BENEDITO TAQUES - CPF: 173.406.241-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTILHA DE FRUTOS CIVIS DE IMÓVEL COMUM. UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o companheiro a dividir, mensalmente, os frutos civis oriundos de locação de imóvel adquirido na constância da união estável. A agravante alega convivência desde 1970, prole comum e ausência de repasse de valores oriundos do contrato de locação firmado com empresa. Sustenta a existência de prova suficiente da união estável e do direito à meação dos aluguéis percebidos, requerendo, em sede de tutela antecipada recursal, o repasse direto de 50% dos valores pela empresa locatária. O juízo de origem indeferiu a medida, por entender ausente a prova da relação jurídica e a necessidade de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é possível o deferimento de tutela de urgência para o repasse direto de valores oriundos da locação de bem comum, na ausência de prova inequívoca da existência de união estável e do direito à meação dos frutos civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).A agravante não apresentou prova suficiente da existência da união estável, de modo que a análise da pretensão demanda dilação probatória. Constatada, ainda, a incapacidade civil do agravado por oficial de justiça, fato que impõe maior cautela na adoção de medidas que possam afetar seus direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ações que visam à partilha de frutos civis de bens adquiridos na constância de união estável exige prova inequívoca da relação e da copropriedade. A ausência de tais elementos impõe a necessidade de dilação probatória e inviabiliza o deferimento da medida em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 830.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1025129-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2023; TJMT, RAI no 1011100-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Marilda Ribeiro Balesteros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer, que move contra Benedito Taques, indeferiu o pedido de tutela antecipada diante da ausência de probabilidade do direito, não preenchendo os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que o imóvel objeto da locação foi adquirido na constância da união estável, conforme demonstrado por documentos anexos aos autos, razão pela qual os frutos desse bem, notadamente os valores provenientes do contrato de locação firmado com a empresa Raia Drogasil S.A., devem ser partilhados igualmente entre ambos os companheiros.

Afirma que o agravado, que possui 85 anos, deixou de repassar os valores referentes à sua parte no aluguel, o que tem lhe causado dificuldades financeiras. Relata que tal omissão tem comprometido o pagamento de despesas básicas do lar e que, diante da ausência de solução extrajudicial, não restou alternativa senão buscar o amparo judicial.

Sustenta que há prova suficiente da existência da união estável, notadamente a prole comum, documentos que atestam a convivência e declaração formal firmada pelas partes reconhecendo a relação.

Defende que a decisão agravada padece de erro ao afirmar que não há comprovação suficiente da relação conjugal e que não há obrigação legal formalmente constituída entre as partes. Argumenta que o próprio Código Civil estabelece o dever de mútua assistência entre os companheiros, o que incluiria o direito à divisão dos rendimentos dos bens comuns.

Pleiteia, em sede de tutela antecipada recursal, que seja determinada a imediata retenção e repasse dos valores da locação diretamente pela empresa locatária, Raia Drogasil S.A., depositando-se 50% dos valores diretamente na conta bancária da agravante, como forma de garantir sua subsistência e evitar maiores prejuízos.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência e que, ao final, seja reconhecido seu direito à percepção da metade dos aluguéis provenientes do imóvel.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 271022380).

As informações foram prestadas (id. 273004453).

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marilda Ribeiro Balesteros
move ação de obrigação de fazer contra
Benedito Taques
, alegando, em apertada síntese, que ela e o requerido, convivem em união estável desde 1970, com três filhos em comum. Narra que o requerido deixou de repassar à autora a sua quota-parte sobre os valores percebidos a título de aluguel de imóvel comum do casal, cuja titularidade remonta à constância da união estável.

A parte autora pleiteia tutela de urgência para que o requerido seja compelido a promover a divisão mensal igualitária dos aluguéis oriundos do contrato particular de locação firmado em 07 de janeiro de 2021 com a empresa RAIA DROGASIL S/A, referente a imóvel localizado na Avenida Alzira Santana, no 1568, Várzea Grande-MT, registrado na matrícula no 10.427 do 1o Ofício de Registro Imobiliário da mesma comarca. Informa que o imóvel foi adquirido em 1988, durante a união estável, razão pela qual entende ser titular de 50% dos frutos civis decorrentes do bem.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida (id.184493394 – autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta que o imóvel objeto da locação foi adquirido na constância da união estável, conforme demonstrado por documentos anexos aos autos, razão pela qual os frutos desse bem, notadamente os valores provenientes do contrato de locação firmado com a empresa Raia Drogasil S.A., devem ser partilhados igualmente entre ambos os companheiros.

Afirma que o agravado, que possui 85 anos, deixou de repassar os valores referentes à sua parte no aluguel, o que tem lhe causado dificuldades financeiras. Relata que tal omissão tem comprometido o pagamento de despesas básicas do lar e que, diante da ausência de solução extrajudicial, não restou alternativa senão buscar o amparo judicial.

Sustenta que há prova suficiente da existência da união estável, notadamente a prole comum, documentos que atestam a convivência e declaração formal firmada pelas partes reconhecendo a relação.

Defende que a decisão agravada padece de erro ao afirmar que não há comprovação suficiente da relação conjugal e que não há obrigação legal formalmente constituída entre as partes. Argumenta que o próprio Código Civil estabelece o dever de mútua assistência entre os companheiros, o que incluiria o direito à divisão dos rendimentos dos bens comuns.

Pleiteia, em sede de tutela antecipada recursal, que seja determinada a imediata retenção e repasse dos valores da locação diretamente pela empresa locatária, Raia Drogasil S.A., depositando-se 50% dos valores diretamente na conta bancária da agravante, como forma de garantir sua subsistência e evitar maiores prejuízos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Na hipótese, verifica-se que embora a agravante alegue que
o imóvel objeto da locação foi adquirido na constância da união estável, e que tem direito a metade do aluguel proveniente do imóvel, razão não lhe assiste.

Destarte, em que pese os argumentos trazidos à baila pela agravante, para eventual divisão, é imprescindível que haja a dilação probatória, e ação própria de reconhecimento do direito invocado, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes, com maior convicção, resguardando-se de eventual, razão pela qual deve ser mantida a decisão hostilizada.

Na verdade, reafirmo que a agravante não comprovou sequer a existência da união estável, logo, ao menos em sede de cognição sumária, a r. decisão ser mantida.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, C/C DO CC/02 – BLOQUEIO DE BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à majoração da verba alimentar
.”
(RAI n.o 1025129-07.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.11.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
- RECURSO PROVIDO.

Deve ser mantida a verba alimentícia definida anteriormente até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva do caso.

A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.”
(RAI n.o 1011100-83.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.08.2022 – destaquei).

Ademais, a
certificação do Oficial de Justiça (id.272362885)

traz um novo elemento fático de extrema relevância, que altera sensivelmente a perspectiva sobre o litígio instaurado. Trata-se da constatação de que o réu, Sr. Benedito Taques, ora agravado, encontra-se em condição de absoluta incapacidade civil, conforme atestado
in loco
por agente do Poder Judiciário, cuja fé pública reveste a certidão de presunção de veracidade, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil.

Assim, ao menos neste momento processual, entendo até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória,
deve ser resguardado o direito do agravado, evitando maiores prejuízos.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025